Tribunal: STF
Processo: Pet 13051
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada a partir do Ofício SEPROC3/CPRO/SJD nº 2379/2023 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do qual encaminha a esta SUPREMA CORTE procedimento iniciado a partir de informação da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (AEED/TSE), acerca de perfil nas redes sociais, supostamente de propriedade da Deputada Federal CARLA ZAMBELLI, orientado para a divulgação de desinformação contra as eleições e apologia à intervenção militar, em detrimento da vontade popular registrada nas Eleições 2022 (eDocs. 1-412).



    Os autos tramitaram no TSE e, uma vez ultimado o processo político-eleitoral, foram encaminhadas cópias a esta CORTE em razão da pertinência temática com os inquéritos que tramitam perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 23/10/2024, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que o prosseguimento da investigação “não prescinde da análise do conteúdo antidemocrático propagado por Carla Zambelli e da identificação do detentor do perfil @Brazilwasstolenoficial na rede social TikTok, para que seja possível a posterior intimação e oitiva de ambos pela autoridade policial” (eDoc. 417, fl. 6). 



    A Procuradoria-Geral da República requereu “portanto, a intimação das plataformas Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, Gettr, Whatsapp e LinkedIn para informação da possibilidade de fornecimento do conteúdo publicado ou protagonizado por Carla Zambelli e analisado como antidemocrático ao longo do processo” bem como requereu “a intimação da plataforma TikTok para indicação dos dados cadastrais do perfil @Brazilwasstolenoficial e o conteúdo por ele divulgado” (eDoc. 417, fl. 7). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Diante da necessidade da análise do conteúdo para as investigações, DEFIRO o pedido da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO às plataformas Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, Gettr, Whatsapp e LinkedIn que informem a possibilidade de fornecimento do conteúdo publicado ou protagonizado por Carla Zambelli conforme os links indicados na manifestação ministerial, no prazo de 5 (cinco) dias.



    DETERMINO, ainda, que a plataforma Tik Tok informe os dados cadastrais do perfil @Brazilwasstolenoficial e o conteúdo por ele divulgado, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente